Tribunal: TJPA
Processo: 0803520-60.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803520-60.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCOS HENRIQUE GONCALVES CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO.
1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, configurando, assim, o crime de roubo previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB.
2)
ANÁLISE DO QUANTUM DA PENA. Dosimetria proporcional e justificada de forma idônea pelo juízo sentenciante.
3)

RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARCOS HENRIQUE GONÇALVES CORREIA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CPB, fixando, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em seu recurso, a defesa alega que não há provas suficientes para comprovar a autoria do apelante e para sua condenação, bem como que a análise do quantum da pena se deu de maneira genérica.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02/03/2022, por volta de 20h15min, KRISLER CARDOSO MARTINS, motorista de aplicativo, encontrava-se trabalhando, momento em que se deslocou para atender uma corrida na Travessa dos Apinagés. Ao chegar no local solicitado, fora abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, momento em que o carona desceu e entrou no carro, tendo subtraído da vítima os seguintes objetos:
um aparelho celular e a chave do veículo.

Nesse mesmo dia, os policiais encontravam-se de plantão realizando rondas ostensivas pelo bairro da Cremação na VTR 7903 BP CHOQUE, momento em foram informados por pedestres que estava havendo um assalto às proximidades, ao se dirigirem até o local informado, encontraram dois indivíduos, um estava em uma motocicleta e o outro estava saindo do interior de um veículo. Os dois, ao verem a VRT se aproximando tentaram empreender fuga, sendo que o que estava na motocicleta oi rapidamente contido, mas o outro, que havia saído do veículo com os bens da vítima conseguiu lograr êxito, em sentido contrário aos carros da rua, ou seja na contramão, impossibilitando a perseguição. Vale ressaltar que durante a abordagem, o indivíduo detido fora identificado como sendo MARCOS HENRIQUE GONÇALVES CORREIA e alegou que estava apenas efetuando uma corrida para a pessoa que conhece apenas pelo prenome de WESLEY.

Em ato contínuo, MARCOS HENRIQUE e a motocicleta Honda/CB, cor Preta, Placa NSN-5593 foram conduzidos e apresentados na Seccional Urbana. Em sede policial. Perante a autoridade policial, o denunciado utilizou seu direito constitucional de permanecer calado para se defender em juízo.

É válido ressaltar que o denunciado foi encaminhado para exame de corpo de delito, mas de acordo com o Laudo nº 2022.01.002048-TRA concluiu que: Não há ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando relacionado ao fato em apuração. Cabe evidenciar também que, os objetos subtraídos não foram restituídos à vítima KRISLER CARDOSO MARTINS.

Cabe evidenciar também que, segundo o depoimento prestado pela vítima, a mesma relatou que não conseguiu observar se o fugitivo estava armado, pois o mesmo não mostrou arma para ele, mas durante abordagem ameaçou com as mãos na cintura, fazendo menção de estar armado.

No que se refere ao argumento de insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação do apelante,
vê-se que ele não prospera, pois da análise dos autos, resta evidenciado o crime imputado ao recorrente, senão vejamos:

A materialidade do delito restou comprovada pelo Inquérito Policial no qual consta o depoimento da vítima e das testemunhas, confirmados em juízo.

Em relação à autoria, está fartamente demonstrada nos autos, conforme se extrai da análise valorativa dos depoimentos colhidos em juízo e confrontados com aqueles prestados na fase investigativa, além do que o réu foi pego em flagrante.

No mesmo sentido, também em sede judicial, a testemunha de acusação, Marcos Antônio Eutrópico de Andrade, Policial Militar, relatou que estava em rondas na área do bairro da Cremação, nas proximidades do quartel dos bombeiros, quando foi avisado por populares sobre um assalto, indicando o local dos fatos. Chegando lá, constataram dois indivíduos em uma motocicleta executando o assalto contra um motorista de aplicativo, sendo que um deles, o qual estava armado, conseguiu se evadir, enquanto o acusado foi capturado. Descreveu que enquanto executavam o delito, o segundo indivíduo, o qual conseguiu se evadir, estava dentro do veículo do motorista de aplicativo, em posse dos pertences da vítima, dessa forma, os bens não foram recuperados. O acusado e a motocicleta foram recolhidos. Informou que o acusado estava sem capacete.

Infere-se, em juízo, da testemunha, o Policial Militar Flávio Picanço Lima, declarou que estava em rondas próximo a Tv. Dos Apinagés quando populares começaram a apontar em direção a uma ocorrência. Descreveu que se tratava de um assalto, tendo como executores dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um fugia, enquanto o outro permanecia no local. Constatou que a vítima se tratava de um motorista de aplicativo e que o indivíduo que havia s evadido do local estava de posse dos pertences do motorista. O acusado foi reconhecido pela vítima ainda no local como sendo um dos indivíduos que assaltou. Com o acusado não foi reconhecido pela vítima ainda no local como sendo um dos indivíduos que o assaltou. Com o acusado não foi encontrada a arma utilizada no assalto, nem os pertences da vítima, os quais não foram recuperados. Confirmou que o acusado não estava de capacete durante a abordagem. Não soube informar qual dos indivíduos dirigiram a motocicleta.

Em seguida, a testemunha, o Policial Militar, Neil Correa Reis, contou ter sido indicado por populares o local do assalto. Descreveu que conduziu a viatura até o local dos fatos, e visualizou o carro da vítima parado, a motocicleta dos assaltantes caída no chão e um indivíduo se evadindo do local. O acusado não estava armado e nem estava de posse dos pertences da vítima. A vítima relatou aos Policiais que foram levados a chave do veículo que dirigia e celular. Perguntando, negou que o acusado se encontrava utilizando capacete ou uniforme de Mototáxi.

Cabe ressaltar que é válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

O réu MARCOS HENRIQUE GONÇALVES CORREIA, em seu interrogatório fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Logo, diante dos depoimentos acima transcritos, resta claro a configuração do crime de roubo, uma vez que o acusado foi encontrado logo após a prática do delito e ainda tentado fugir dos policiais militares, atestando a subtração patrimonial e autoria do delito, sendo inviável sua absolvição, nada havendo, portanto, a ser reparado nesse ponto.

Em relação ao quantum da pena questionado defesa de maneira genérica, permanece sem reparos.

Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por derradeiro, na sentença condenatória não foi reconhecida causas de diminuição da pena. Contudo há causa de aumento, prevista no § 2º, inciso II, do art. 157, do CPB, estando provada ao longo da instrução processual, razão pela qual o juízo aumentou a pena em 1/3 (um terço), fixando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, tornando-a como definitiva, concreta e final, mantendo sem reparos.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 06/08/2024